Tribunal: TJSP
Processo: 2193177-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção e de instauração de incidente de assunção de competência afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados - Matéria controvertida - Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção e de instauração de incidente de assunção de competência afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados - Matéria controvertida - Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução. 3) Alegações de nulidades das CDAs por ausência de fundamentação legal e de indicação da forma de correção afastadas - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Alegação de que as CDAs são apócrifas - Não cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade fiscal - Vício não configurado - Precedentes. 4) Condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não cabimento - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução - Precedentes do STJ - Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000, da Comarca de
Porto Feliz, em que é agravante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram
parcial
provimento
ao
recurso.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37442
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193177-94.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGRAVANTE: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de redistribuição por
prevenção e de instauração de incidente de assunção de
competência afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade
do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária
aplicados
-
Matéria
controvertida
-
Necessidade
do
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão
ser remetida aos embargos à execução. 3) Alegações de
nulidades das CDAs por ausência de fundamentação legal e de
indicação da forma de correção afastadas - Inexistência de
defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do
art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não
ilidida. Alegação de que as CDAs são apócrifas - Não
cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade
fiscal - Vício não configurado - Precedentes. 4) Condenação da
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não
cabimento - Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade - Prosseguimento da execução - Precedentes do
STJ - Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por PENTAGONO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, objetivando
a reforma da decisão de fls. 239/ dos autos originários, proferida pela
MM. Juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola, que, em sede de execução
fiscal objetivando a cobrança de IPTU, rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando as alegações de inconstitucionalidade da
aplicação de correção monetária e juros de mora superiores à SELIC,
nulidade da CDA e ilegalidade das multas, e condenou a excipiente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
3
pagamento de honorários advocatícios.
Em apertada síntese, sustenta o agravante a
inconstitucionalidade da cobrança de correção e juros em patamares
superiores aos da SELIC. Alega a nulidade das CDAs por ausência de
fundamentação legal e de indicação da forma de correção da dívida
e por ausência de assinatura e pela cobrança de multa ilegal. Sustenta
a impossibilidade de cobrança da guia de lançamento. Por fim,
impugna sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 53/55).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
58/76, alegando o não cabimento da exceção de pré-executividade e
no mérito a necessidade de lei própria do Município para aplicação da
SELIC como limite para a cobrança ou restituição de tributo. Sustenta a
cobrança do preço público referente a emissão de Guia de
Lançamento de Tributos. Por fim aponta a autenticação da CDA pela
autoridade fazendária, pugnando pela condenação do agravante à
multa por litigância de má-fé e pela sucumbência recursal.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente
fica
indeferido
o
pedido
de
reconsideração de fls. 111/121, mantida a decisão por seus próprios
fundamentos, passando-se ao exame do mérito.
O recurso merece ser parcialmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
4
1) Dos pedidos de redistribuição do recurso e de
instauração de incidente de assunção de competência.
Após
a
distribuição
do
presente
agravo
de
instrumento e apresentação da contraminuta pelo Município de Porto
Feliz, sobreveio manifestação do agravante por meio da qual pede que
seja reconhecida a prevenção da 18a Câmara de Direito Público ou,
caso este pleito não seja acolhido, seja instaurado incidente de
assunção de competência, nos moldes do art. 947 do CPC.
Todavia, tais pedidos não comportam acolhida.
Isto porque, não há que se falar em prevenção do
citado Órgão Julgador, considerando que as diversas execuções fiscais
manejadas em face da executada envolvem imóveis diversos, não
havendo assim, correlação entre os fatos geradores destes processos, o
que afasta a regra do art. 105 do RITJSP.
Não há, ademais, qualquer informação de que a
presente execução fiscal esteja conexa ou tenha continência com o
executivo fiscal, ao qual se refere o agravo de instrumento no
2117758-68.2020.8.26.0000, distribuído ao Desembargador Burza Neto.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - processual - recurso
distribuído por prevenção - a ausência de conexão
entre as ações originárias, afasta a prevenção desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
5
Câmara - não incidência do disposto no art. 105 do
Regimento
Interno
-
Recurso
não
conhecido,
determinada livre distribuição do recurso. (Agravo
de Instrumento 2164365-76.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Moreira Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro:
02/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO E JULGADO POR ESTA
COLENDA CÂMARA - PREVENÇÃO RECONHECIDA
NO
ATO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DA
APELAÇÃO
INTERPOSTA - PROCESSOS ORIGINÁRIOS DIVERSOS,
JULGADOS EM JUÍZOS DIFERENTES - AUSÊNCIA DE
CONEXÃO OU PREVENÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 105 DO RITJSP E ARTIGO 930, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015 - DETERMINAÇÃO DE LIVRE
REDISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(Apelação Cível 0010848-61.2012.8.26.0152; Rel. Des.
Dimitrios Zarvos Varellis; 10a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019).
Não há, portanto, qualquer irregularidade na livre
distribuição do presente agravo de instrumento.
Da mesma forma, não há que se falar na
instauração de incidente de assunção de competência, por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
6
verificarem os pressupostos exigidos pelo art. 947 do CPC.
Neste sentido, cabe destacar que as questões
trazidas nos recursos manejados pelo agravante envolvem apenas
interesses particulares, não havendo a necessária repercussão social
para a abertura da assunção de competência.
Além disso, como se verá na sequência, os temas
abordados nos agravos de instrumento já foram exaustivamente
apreciados pelas Cortes Superiores em regime de repercussão geral e
de recursos repetitivos.
2) Das alegações em torno da ilegalidade do preço
público exigido pela emissão da guia de lançamento e
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária
aplicados
Primeiramente,
cabe
ressaltar
que
a
Turma
Julgadora entende pela impossibilidade de exame da matéria referente
à inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária em
patamares superiores à SELIC e ilegalidade do preço público exigido
pela emissão da guia de lançamento do crédito tributário, em sede de
exceção de pré-executividade, entendimento este que, doravante,
passa-se a adotar.
Também contribui o fato da existência de norma
municipal que dispõe sobre a forma de cálculo dos juros, tornando
necessário realizar um confronto mediante uma cognição mais
alargada com o Código Tributário Nacional e decisões das instâncias
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
7
Isto porque, funda-se este entendimento sob o
prisma de que exceção de pré-executividade tem seu uso restrito a
matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano, já se possa
vislumbrar o insucesso da execução aforada, o que se encontra em
consonância com a Súmula 393 do STJ, in verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória” (Primeira Seção, julgado em 23/09/2009,
DJe 07/10/2009).
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório
e à ampla defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, o agravante sustenta a
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária que
superam à taxa SELIC, além da ilegalidade do preço público exigido
pela guia de lançamento.
Tais matérias, todavia, dizem respeito ao mérito da
cobrança e por isso exigem um maior aprofundamento e dilação
probatória, o que somente é possível em sede de embargos à
execução.
3) Da nulidade da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
8
Com relação à alegação de nulidade das CDAs por
ausência de fundamento legal e indicação da forma de correção e da
multa, o recurso não merece acolhida.
Isto porque as CDAs atenderam aos pressupostos
legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80,
sendo aptas a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não
mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato,
pois colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o
primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em
relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação
que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo
exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua
de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado
de defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do
STF, colacionados por Humberto Theodoro Júnior (Lei de Execução
Fiscal. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 52).
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no
Ag 1153617/SC aplicou expressamente o princípio da instrumentalidade
dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
9
Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo
ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve
exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foram elaboradas as
CDAs não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício
do direito de defesa.
Com efeito, verifica-se que as CDAs indicam que se
trata da cobrança de IPTU, constando expressamente os valores do
débito original, da multa, dos juros, da correção e dos honorários, bem
como que a atualização se dá com base na Lei Complementar 18, de
09 de dezembro de 1997 (Código Tributário do Município de Porto Feliz).
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade das CDAs, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário
Nacional.
Afasta-se também a alegação de ilegalidade da
multa, pois sobre o valor a ela referente também recai a correção
monetária, de sorte que os 2% a título de multa moratória recaem sobre
o valor do débito corrigido monetariamente.
Também não merece acolhida a alegação de que
é apócrifa a CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
10
Isto porque, verifica-se no caso sub judice que a
autoridade responsável pela assinatura das CDAs, o Chefe do Setor
Fiscal (Carlos Eduardo de Toledo) assinou os documentos de fls. 2/5 dos
autos originários, e, por sua vez, o Procurador do Município assinou a
petição inicial.
De sorte que no presente caso, constando a
assinatura digital da autoridade fiscal, mostra-se despicienda a
assinatura impressa.
Nesse sentido, os seguintes julgados das Câmaras
que compõem o C. 7o Grupo de Direito Público deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em casos semelhantes:
Execução fiscal. Município de Santos. IPTU. Exceção
de pré-executividade. Nulidade da CDA afastada.
CDA que atende ao disposto no art. 2o, § 6o, da Lei
6.830/80 e no art. 202, do CTN. Documento digital
assinado
eletronicamente.
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2137232-59.2019.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Violante;
18a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
01/03/2012; Data de Registro: 16/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de
2015 - Município de Santos - Exceção de pré-
executividade ante nulidade das CDAs, bem como +
pela incidência do benefício fiscal sobre o imóvel
gerador da exação ora executada, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
11
Lei Municipal - Rejeição da objeção processual -
cabimento
-
Título
executivo
expedido
em
obediência aos requisitos legais - Ausência de
violação ao princípio da legalidade - Existência de
autenticação pela autoridade competente, nos
artigos 2o, §§ 5o e 6o, da LEF e 202 do CTN - Presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada -
Decisão mantida - Agravo desprovido. (Agravo de
Instrumento 2044433-94.2019.8.26.0000; Rel. Des. Silva
Russo; 15a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento:
27/06/2019;
Data
de
Registro:
02/07/2019).
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção
de Pré-Executividade - IPTU do exercício de 2016 -
Decisão que rejeitou a objeção oposta - Nulidade
da CDA - Não ocorrência - Assinatura digital
corretamente aposta - Inexistência de prejuízo à
defesa do executado - Presunção de certeza e
liquidez dos títulos executivos não infirmada -
Prosseguimento da ação executiva - Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2033395-85.2019.8.26.0000;
Rel.
Des. Silvana Malandrino Mollo; 14a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019).
4)
Dos
honorários
advocatícios
na
exceção
rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
12
Com relação à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios da excipiente, o agravo merece acolhida.
Isso porque a exceção de pré-executividade possui
natureza de mero incidente processual, e uma vez rejeitada, com a
consequente continuidade da execução fiscal, não há que se falar em
condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que
serão considerados quando da definição da execução fiscal.
Nesse sentido, o STJ “possui o entendimento de que
a exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente
condenação em ônus sucumbenciais, pois, nesse caso, há o
prosseguimento da execução” (AgRg no REsp 1.097.822/RS, 6a Turma,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/04/2009, DJe: 04/05/2009.
Esse entendimento restou pacificado quando do
julgamento dos Embargos de Divergência 1.048.043/SP pela Corte
Especial daquele Tribunal:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCABIMENTO. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade
julgada
improcedente.
2.
Precedentes.
3.
Embargos
de
divergência
conhecidos e rejeitados”. (Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009).
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193177-94.2020.8.26.0000
13
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)